Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-59.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800440-59.2020.8.14.0110

APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO

APELADO: GEOVANI SILVA DA COSTA, CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800440-59.2020.8.14.0110

APELANTE:

CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

ADVOGADO:
WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO – OAB/PA Nº. 17699-A

APELADO:

ANTONIO CARLOS MACHADO

ADVOGADO:
ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO – OAB/PA Nº. 15227-A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REU REVEL – IMPOSSILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES PELA DESNECESSIDADE – APELADO PROVOU O EXERCÍCIO DOS REQUISITOS DO ART.
561 DO CPC – APELADO EXERCIA ATOS DE MERA DETENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO
ART.
1.208 DO CC – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800440-59.2020.8.14.0110

APELANTE:

CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

ADVOGADO:
WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO – OAB/PA Nº. 17699-A

APELADO:

ANTONIO CARLOS MACHADO

ADVOGADO:
ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO – OAB/PA Nº. 15227-A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO
,
inconformado
com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido deduzido na inicial por
ANTONIO CARLOS MACHADO
.

Em sua exordial, o requerente/apelado narrou que
é possuidor do terreno urbano situado na Avenida das Araras, nº. 09, bairro Floresta, Goianésia do Pará, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), há mais de 10 (dez) anos, tendo o adquirido por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano de Ana Paula Machado de Brito, na data de 16 de janeiro de 2009, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID nº. 5671650.

Relatou que o imóvel tem dois pontos comerciais – uma situado na Avenida Araras, regularmente alugado para o Sr. FRANCISCO CARLOS ARAGÃO DE CARVALHO, desde 31/10/2016, e o outro situado na rua lateral, qual seja, a Rua Mutum.

Informou que, no início de 2020, o
requerente/apelado teria sido
surpreendido pelo Sr.
Geovani Silva da Costa
, um dos requeridos, cobrando-lhe a transferência do ponto comercial localizado na Rua Mutum.

Nesta ocasião, o requerente afirma ter tomado conhecimento de que seu filho
Carlos Eduardo Ferreira Machado
, também requerido no presente feito, teria vendido, sem a sua autorização, o referido ponto comercial objeto desta contenda.

Informou que, por mera liberalidade, permitiu que o filho trabalhasse no ponto comercial referido até o ano de 2016, utilizando-a para uma oficina de motos denominada “Tropical Motos”. Acrescentou que o filho teria desocupado o ponto, pois se elegeu vereador em Goianésia do Pará.

Relatou, também, que alugou o ponto comercial após a saída de filho, mas, quando o último inquilino cessou o contrato de locação, solicitou que entregasse as chaves ao apelante, pois morava na zona rural e não vinha com muita frequência à cidade.

Em seguida, no início de 2018, quando visitava a cidade, foi surpreendido com o ponto ocupado pelo requerido GIOVANI SILVA DA COSTA, tendo sido convencido pelo apelante de que o imóvel estava apenas alugado. Todavia, em janeiro de 2020, descobriu que fora esbulhado em seu imóvel, já que o “acordo” realizado entre GIOVANI e CARLOS EDUARDO teria sido a venda do ponto comercial.

Reforçou que CARLOS EDUARDO não tinha procuração para agir em nome do requerente, e, ao fim, pugnou pela reintegração de posse do imóvel esbulhado e pela concessão de danos morais.

Os requeridos foram devidamente citados, mas não apresentaram contestação, conforme certidão de ID nº.
5671664
.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº

5671720
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“Impõe-se,
in casu
, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, II, do CPC, tendo em vista a revelia operada, o que autoriza presumir como verdadeiro os fatos narrados na inicial (e não o direito).

A parte ré não contestou a ação, caracterizando sua revelia.

A inercia faz surgir, em favor do Demandante, a presunção legal juris tantum de veracidade dos fatos por ele alegados (artigo 344, CPC).

E, ainda que assim não fosse, a inicial veio instruída com documentação bastante a comprovação dos fatos alegados na vestibular.

Conquanto o pedido de dano moral, não restou demonstrada situação que representasse transtorno extraordinário que pudesse macular a honra objetiva e subjetiva do autor. Observa-se no caso, na verdade, a situação de dissabor que não passa da esfera do mero aborrecimento da parte autora, que não dá ensejo a indenização por danos morais.

Ainda que assim não fosse, o Requerente sequer quantificou os valores que pretendia receber a título de indenização por danos morais, formulando pedido indeterminado, em desrespeito ao artigo 292, V, do CPC.

Dessa forma, de rigor a parcial procedência dos pedidos formulado pelo autor apenas para que seja determinada a reintegração da posse do imóvel objeto da lide.

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para REITEGRAR
ANTONIO CARLOS MACHADO
na posse do imóvel – ponto comercial, localizado na Rua Mutum, nº. 10-A, bairro: Floresta, nesta cidade de Goianésia do Pará.

Expeça-se, COM URGÊNCIA,
mandado de reintegração de posse
, com prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração forçada (grifos no original).

Em sede de apelação (ID nº. 5671731), o CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO afirmou que era possuidor de boa-fé e realizou a venda do ponto comercial no ano de 2014, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (ID nº. 5671732).

Alegou que o apelado não provou ser possuidor de fato do ponto comercial.

Outrossim, argumentou que houve cerceamento de defesa pela prolatação de sentença sem a realização de audiência de justificação prévia – não obstante tenha designado o ato em decisão de ID nº.
5671657
.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 5671742), o apelado afirmou que a audiência de justificação não ocorreu em virtude da Portaria 1003/2021-GP, que suspendeu o atendimento ao público externo no âmbito das unidades judiciárias, como protocolo de segurança na prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19) – ato devidamente certificado pelo Diretor de Secretaria (
id
nº.
5671715
).

Alegou, também, que o apelante quedou inerte na fase de instrução probatória processual, o que culminou na decretação de sua revelia. Assim, alegou-se que a produção de provas somente nesta fase recursal configura supressão de instância, devendo este juízo recursal indeferir de pronto quaisquer alegações sobre matéria fática e documentos juntados neste ato.

Afirmou, também, que o apelante não incidiu em nenhuma das hipóteses de admissão de juntada de documentos novos, com esteio no art. 435 do CPC.

De modo subsidiário, alegou que as afirmações de ausência de exercício da posse não merecem prosperar, conforme juntada de contrato particular de compra e venda, datado de 16 (dezesseis) de janeiro de 2009, bem como a prova da cadeia dominial e juntada de contrato de locação, em que figura como locador de outro ponto comercial situado no mesmo imóvel.

Afirmou, também, que a audiência de justificação não é obrigatória, e que, uma vez constatada a desídia dos requeridos, o Juiz teria corretamente julgado antecipadamente a lide.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Prima facie
, deve-se atentar que
não procede a alegação de que houve nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência de justificação prévia
.

Verifica-se que a designação de audiência ocorreu antes da decretação de revelia do apelante, e, efetivamente, não se consolidou em razão da
Portaria 1003/2021-GP, que suspendeu o atendimento ao público externo no âmbito das unidades judiciárias, como protocolo de segurança na prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19) – ato devidamente certificado pelo Diretor de Secretaria (
id
nº. 5671715).

De fato, o Magistrado acertou em não realizar a audiência, ante a revelia dos requeridos e o cabimento de julgamento antecipado da lide, por entender suficientemente provada a posse do apelado.

Sobre a
prescindibilidade da audiência de justificação em reintegração de posse, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz tem o poder de deferir a liminar de manutenção da posse sem que tenha ouvido o réu, não havendo, em determinados casos, sequer a necessidade de audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC).
2. A audiência de justificação se trata de oportunidade para o autor demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento da manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar. A ausência de realização de audiência não acarreta nenhum prejuízo ao réu, pois o provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar ao autor.
3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - AI: 06324599520228060000 Sobral, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. I. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Por sua vez, a procedência da ação de reintegração está condicionada à demonstração da anterior posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, a teor do disposto no art. 561, do CPC. II. No caso, não há evidências, a menos em sede de cognição sumária, acerca da posse anterior, ainda que indireta, da Agravante no imóvel em litígio, e, consequentemente, de esbulho do imóvel pelas Agravadas, inexistindo, portanto, motivos, ao menos por ora, para reforma da decisão agravada.
III. A realização da audiência de justificação prévia, prevista no artigo 562, do CPC/15, somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.
No caso, o juiz singular se convenceu suficientemente para a não concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, mostrando-se desnecessária a audiência de justificação prévia. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00458781120218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

Ademais, deve-se ressaltar que procede a alegação do apelado no sentido de que
é vedado ao réu revel produzir provas em sede de apelação, após o fim da instrução processual
. O réu pode discutir a prova produzida em Juízo, já que, na apelação, o efeito devolutivo é amplo. Não obstante, este Juízo não pode considerar as provas produzidas nesta fase, após o encerramento da instrução processual, na esteira do entendimento do E. STJ e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVA PELO REVEL. INTERVENÇÃO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1523445 PE 2019/0170811-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas,
desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.
3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

“Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Necessidade de manutenção. Réu revel. Presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor. Inteligência do artigo 344, do Código de Processo Civil. Ausência de hipótese de afastamento dos efeitos da revelia no caso concreto. Regra do artigo 345, inciso IV, do CPC inaplicável ao caso concreto. Réu revel que pode intervir no processo em qualquer fase, porém, recebendo a marcha processual no estado em que se encontra.
Réu que apenas ingressou no feito após a prolação de sentença, de modo que não pode pugnar por retrocessos na marcha processual. Inteligência do artigo 346, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. Demais alegações deduzidas em sede de apelação que não comportam conhecimento.

Impossibilidade de utilização de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada em momento oportuno
. Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida”. (TJ-SP - AC: 10083628620228260071 SP 1008362-86.2022.8.26.0071, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/11/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifos nossos).

Deve-se atentar, também, que caminhou bem o Magistrado de 1º ao reconhecer as provas colacionadas pelo apelado como suficientes para comprovar a posse no presente feito e fundamentar o deferimento da medida de reintegração – compra e venda como comprovação de cadeia dominial e contrato de locação com terceiro, em que o apelado se identifica como possuidor do bem.

Entende-se provados os requisitos do
art. 561 do CPC, quais sejam
:
I – a sua
posse
;
II – a turbação ou o
esbulho praticado
pelo réu;

III – a
data da turbação
ou do esbulho.

Verifica-se que o requerido/apelante não poderia exercer a posse por expressa vedação legal, conforme previsão expressa no art. 1.208 do Código Civil:
“
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade” (grifos nossos).

Conforme a jurisprudência pátria, o apelante detinha uma mera detenção decorrente de relação de parentesco, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO LEGAL. POSSE COM ANIMUS DOMINI. INOCORRÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. COMODATO VERBAL.
1. Atos de mera permissão ou tolerância, decorrentes do dever mútuo de assistência material entre parentes, ainda que por longos anos, não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.
2. Na ausência de comprovação da posse com animus domini, ante a configuração de contato verbal de comodato, tem-se por inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel, conforme pretendida pela apelante. 3. Negou-se provimentos aos recursos. (TJ-DF 00177221320168070003 DF 0017722-13.2016.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Usucapião. Prescrição aquisitiva. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio) e decurso do tempo (tempus). Não preenchimento. Mera detenção decorrente de relação de parentesco. Bem que pertencia aos sogros da autora. Comodato verbal.
Autora que não detinha a posse com intenção de dona, haja vista estar ali mediante simples tolerância dos proprietários. Mera tolerância ou permissão não gera posse, o que inviabiliza, consequentemente, a usucapião
. Ausência de comprovação de transmissão dos direitos sobre o imóvel à autora, a título de doação verbal. Ação improcedente. Recurso desprovido”. (TJ-SP - AC: 10007542820178260066 SP 1000754-28.2017.8.26.0066, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/05/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Ante o exposto, entende-se que o apelado provou sua posse e que o apelante apenas atuou como detento do bem – razão pela qual não poderia tê-lo alienado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargadora Relator

Belém, 19/12/2023